Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-41.2024.8.11.0038
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000162-41.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIDAHELLY PRISCYLLA NEVES DELUQUI - CPF: 049.058.031-95 (EMBARGANTE), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), REGINA JOSE DA SILVA - CPF: 580.650.831-53 (EMBARGANTE), NILVANE GOMES ALVES - CPF: 026.121.391-17 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (EMBARGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), JONAS CAMPOS VIEIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Processual Civil - Embargos de declaração – Recurso de Apelação – Mandado de Segurança – Concurso – Acordão que à unanimidade julgou desprovido o recurso de apelação que visava a nomeação das embargantes ao Cargo de Professora de Pedagogia junto ao Município de Reserva do Cabaçal-MT -vício de contradição - inobservado – rediscussão da matéria – prequestionamento explícito – desnecessidade - embargos rejeitados.

I. Caso em exame
1.
Embargos
de declaração opostos pelo EDMILSON PINHEIRO DA SILVA contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém erro material, omissão ou contradição que possa ser corrigido por meio de
embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O erro material refere-se a inexatidões evidentes, que não afetam o conteúdo decisório. No presente caso, não se identifica qualquer vício dessa natureza.
4. A contradição que autoriza a interposição de
embargos
de declaração deve ocorrer entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, configurando-se quando há incoerência lógica interna. No presente caso, os fundamentos do acórdão embargado são coerentes entre si e com a conclusão, não havendo qualquer inconsistência interna.
5. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de
embargos
de declaração (art. 1.022, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6.
Embargos
de declaração rejeitados
Tese de julgamento: "
Embargos
de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDAHÉLLY PRISCYLLA NEVES DELUQUI

e OUTRAS,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, negou provimento.

A Embargante sustenta que houve contradição na decisão embargada, alega que em relação a parte autora, LIDAHÉLLY PRISCYLLA NEVES DELUQUI, perdeu o objeto de pretensão, porém, as demais demantes ainda possuem a expectativa do direito. Diante das provas documentais que já foram anexadas, e agora, também pela emissão da posse da primeira demandante, observa-se que devidamente as partes conseguiram fazer prova sobre a devida existência das vagas e que possuem o direito a nomeação.

Argumenta que ficou comprovada a existência de vagas, principalmente pelas exonerações realizadas, e que vão de encontro ao entendimento extraído da decisão embargada, na interpretação do RE 837311 (Tema 784) da Suprema Corte. Diante disso, reafirma o direito a nomeação ao concurso público das Impetrantes, ora embargantes.

Prequestionamento explicito aos direitos alegados na Apelação e nesse recurso de Embargos de Declaração, considerando, que há contradição entre as r. Decisões e o RE 837311 (Tema 784) do STF, e decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja dado concedida a segurança pleiteada e, seja atribuído efeito modificativo.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões e pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id 250684672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDAHÉLLY PRISCYLLA NEVES DELUQUI

e OUTRAS,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, negou provimento.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante discorda do julgamento proferido por esta Câmara, aduz que o aresto é contraditório.

Ocorre que a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão
, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

In casu
, a embargante aduz que merece esclarecer a contradição do acórdão, com o fundamento apresentado e os documentos acostados a exordial, que demonstram
existência das vagas pretendias, e que possuem o direito à nomeação.

Vejamos o voto proferido:

“ (...)
Assim, considerando que as apelantes não se classificaram dentro do número de vagas previsto no Edital, não há que falar em direito subjetivo à nomeação. Importante consignar que caso a Administração tenha procedido a contratação de servidores temporários e/ou terceirizados, é cediço sobre a possibilidade de a Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado. Assim, não merece acolhida a pretensão das apelantes, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação, para a hipótese de surgimento de vagas, devidamente comprovadas, no prazo de validade do concurso público. Cumpre esclarecer ainda que, no que diz respeito à alegação de desistência, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária. A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3. A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019) Verifica-se que as Impetrantes se classificaram no certame regido pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2023, em sétimo (Lidahelly), oitavo (Regina) e nono (Nilvane) lugar, colocação da ampla concorrência, para o qual foram previstas 02 (duas) vagas. Posto isso, não comprovada a existência de contratação precária ou de cargos vagos, em número suficiente a atingir a colocação das apelantes no certame, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos. É como voto.”

Oportuno esclarecer e reitero que, não merece acolhida a pretensão da apelante, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação, para a hipótese de surgimento de vagas, devidamente comprovadas, no prazo de validade do concurso público.

Cumpre esclarecer ainda que, no que diz respeito à alegação de desistência, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado
em cadastro de reserva
, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024